Tribunal: TJMT
Processo: 1030254-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030254-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA PEREIRA BERNARDES - CPF: 728.867.651-04 (AGRAVADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, suspendeu os efeitos de processo administrativo, impedindo a inscrição de débito em dívida ativa,
sob alegação
de cerceamento de defesa em razão do acesso tardio aos elementos do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que suspendeu os efeitos do processo administrativo está fundamentada na violação ao contraditório e à ampla defesa, justificando a intervenção judicial.

III. Razões de decidir

3. O devido processo administrativo exige o pleno acesso aos elementos indispensáveis para a defesa. A ausência de tempestivo acesso à íntegra dos autos caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais aplicáveis.

4. A inscrição em dívida ativa, embora legítima, não pode ocorrer em prejuízo das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

5. A plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o risco de dano irreparável (
periculum in mora
) justificam a manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de tempestivo acesso à integralidade dos elementos do processo administrativo, necessários para o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracteriza cerceamento de
defesa, inviabilizando a inscrição do débito em dívida ativa até regular apuração judicial.
"

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
.
5o, LIV e LV
; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 23.07.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1
025626-58.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido coator do
COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT
,
concedeu
a tutela de urgência almejada pela parte impetrante.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o processo administrativo foi regular e que a concessão da liminar incorre em grave risco ao exercício do poder de polícia estatal, prejudicando a arrecadação de tributos e a aplicação de sanções administrativas essenciais ao cumprimento das políticas ambientais.

Com esses fundamentos, pleiteia o efeito suspensivo para restabelecer os efeitos do processo administrativo. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, com o consequente indeferimento da liminar nos autos de origem.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido no Id. 248151691.

Sem resposta ao recurso (Id. 254428686).

O órgão ministerial não apresentou manifestação sobre a questão controvertida (Id. 257399159).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1025626-58.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido coator do
COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT
,
concedeu
a tutela de urgência almejada pela parte impetrante.

A controvérsia recursal no presente caso reside na validade e legalidade da concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança, deferida para suspender os efeitos do Processo Administrativo n. 465.823/2020 – SEMA/MT, impedindo a inscrição do débito correspondente em dívida ativa até o julgamento definitivo da ação.

O agravante, Estado de Mato Grosso, sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que os atos administrativos questionados são regulares e que não houve cerceamento do direito de defesa da parte agravada, uma vez que o acesso aos autos administrativos foi garantido em momento oportuno, não havendo vício que justifique a intervenção judicial.

Defende que a inscrição do débito em dívida ativa não configuraria dano grave ou de difícil reparação à agravada, tratando-se de medida administrativa que não viola direitos fundamentais ou inviabiliza as atividades econômicas.

Pois bem.

No caso, em análise de cognição sumária, o d. Juízo
a quo
concluiu que a documentação que instrui os autos de origem demonstra que a parte agravada, ora impetrante no mandado de segurança, não teve pleno acesso aos elementos essenciais do Processo Administrativo n. 465.823/2020, indispensáveis para a apresentação de defesa técnica e adequada.

Nesses termos, a demonstração de que somente teve ciência integral dos autos em momento posterior à decisão administrativa que homologou o auto de infração é circunstância que
evidencia
, a princípio, a ocorrência de cerceamento de defesa, em violação ao princípio da ampla defesa e maculando a validade do ato administrativo que se pretende executar.

Ressalta-se que o devido processo legal administrativo, sob o prisma do contraditório e da ampla defesa, não pode ser reduzido
a
mera formalidade, exigindo que ao administrado sejam disponibilizados todos os instrumentos necessários para que possa exercer, de forma plena e eficaz, sua defesa.

Negar o acesso tempestivo à íntegra dos autos do processo administrativo subtrai da parte interessada a possibilidade de contestar ou esclarecer os elementos que embasam a decisão estatal, o que afronta a própria ideia de justiça.

Ademais, infere-se que o deferimento da tutela de urgência pelo d. Juízo
a quo
na hipótese se encontra devidamente fundamentado.

O
fumus boni iuris
revela-se pela plausibilidade jurídica do direito da parte agravada, que invoca a violação de garantias constitucionais basilares.

Por sua vez, o
periculum in mora
é igualmente manifesto, tendo em vista que a inscrição do débito em dívida ativa pode acarretar graves prejuízos à impetrante, limitando o exercício de suas atividades
econômicas e a obtenção de certidões, financiamentos e outros direitos fundamentais à sua subsistência e desenvolvimento.

Em relação ao mérito do ato administrativo, cumpre reforçar que o controle jurisdicional
se limita
à análise da legalidade, não adentrando o campo da discricionariedade administrativa, salvo em casos de manifesta
irrazoabilidade
ou abuso de poder.

No presente caso, não se trata de interferir na conveniência ou oportunidade da atuação administrativa, mas de assegurar que esta observe os parâmetros legais e constitucionais que lhe são impostos.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade.
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação
da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.

(N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Re. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23.7.2019,
Publicado
no DJE 24.7.2019).
[sem destaque no original].

Dessa forma, o deferimento da liminar pelo d. Juízo singular constitui medida cautelar indispensável para garantir a eficácia do julgamento final do
mandamus
, preservando o direito da parte impetrante contra os efeitos danosos do ato administrativo enquanto se apura, em definitivo, sua legalidade.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, pois está alicerçada em sólida fundamentação jurídica e preserva a estabilidade das garantias constitucionais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024